Tribunal: TJPA
Processo: 0809557-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809557-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS MIRANDA PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU A TRANFERÊNCIA DO APENADO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO É DE CINCO DIAS
EX VI
DA SÚMULA 700 DO E STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Segundo a Súmula 700 do STF o prazo para a interposição do Agravo em Execução é de cinco dias contados da intimação da decisão recorrida. Analisando os autos, constata-se que a intimação se deu em 15/02/23 e o agravo em execução foi interposto apenas no dia 27/02/23.
Logo, intempestivo o recurso. Agravo em execução não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

não

conhecer do recurso de agravo
, na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JORGE LUIS MIRANDA PEREIRA
, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que negou o seu pedido de transferência para o sistema penitenciário estadual, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, com o objetivo de ver
reformado o
decisum

guerreado
.

Em suas razões, a defesa afirmou que o Juízo da Vara de Execuções, ao negar a transferência do apenado para o sistema penitenciário estadual, baseou sua decisão em razões equivocadas e desprovidas de fatos novos, capazes de autorizar a excepcionalidade legal de manter o agravante cumprindo pena na Penitenciária Federal de Catanduvas. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento

do

agravo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
não conhecimento do agravo em execução
, em face de sua intempestividade. No mérito, pelo seu improvimento. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual

opinou pelo

conhecimento

e improvimento do recurso.

Foi requerida certidão de tempestividade do agravo.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre examinar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente aqueles de natureza objetiva, como a tempestividade, uma vez que o órgão ministerial apontou que o recurso se encontraria
fora do prazo.

Segundo a Súmula 700 do STF
[1]
o prazo para a interposição do Agravo em Execução é de cinco dias contados da intimação da decisão recorrida. Analisando os autos, constata-se que a intimação se deu em
15/02/23
e o agravo em execução foi interposto apenas no dia
27/02/23
. No entanto, o prazo do recorrente se esgotara no dia
23/02/23
, conforme certidão solicitada à Vara de Execuções, a qual abaixo transcrevo:

“[...] CERTIDÃO INFORMATIVA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS Autos de Execução n.º: 2000021-04.2021.8.14.0401 Certifico, para os devidos fins, que em cumprimento a determinação na Decisão de sequencial 150.2, em relação ao apenado: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA, RG 4465516 SSP/PA, CPF 524.046.762-53, Nome do Pai: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA, Nome da Mãe: MARIA DE BELÉM MIRANDA PEREIRA, nascido em 16/08/ 1982, natural de BELÉM/PA, localizável no(a) RUA SANTO ANTONIO, QUADRA 204, 12 - CABANAGEM - BELÉM/PA, verifiquei que o Agravo em Execução juntado pela Defesa, guerreando a Decisão de 08.02.2023(Ref. mov. 134.1),
foi juntado INTEMPESTIVAMENTE, em 27.02.2023(Ref. mov. 146.1), pelo que faço Conclusos estes Autos de Execução.
Belém, 05 de maio de 2023. Gina Leorne Rosseti Analista Judiciária [...]”

Logo, o recurso não preenche os seus
pressupostos de admissibilidade
, razão pela qual

o agravo
não merece conhecimento.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento da Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal - STF, o prazo para interposição do Agravo em Execução Penal é de 5 dias, não tendo sido alterado pela Lei n. 13.105/2015, haja vista a previsão própria do Código de Processo Penal - CPP. Logo, não tendo o recurso sido conhecido na origem, inviável a análise da impetração, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Como bem destacado pelo Ministério Público Federal, afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre o efetivo exercício de trabalho lícito por parte do paciente demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 519.214/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)”

Ainda que assim não fosse, frise-se que a decisão atacada está muito bem fundamentada em fatos que evidenciam a alta periculosidade do apenado e justificam

sua manutenção em presídio federal.

Com efeito, o agravante é líder da facção criminosa Comando Vermelho e apontado como mentor de atentados contra agentes de segurança pública no Pará. Há relatórios de inteligência que demonstram que a mencionada facção criminosa vem se reorganizando para retomar e intensificar os ataques contra agentes de segurança pública no Estado, cujo sistema penitenciário passa por processo de reestruturação e, atualmente,
ainda não tem condições logísticas de manter o agravante no isolamento necessário, a fim de impedir que novos ataques ocorram e conter o avanço e fortalecimento do Comando

Vermelho no Estado do Pará.

Ante o exposto,
não
conheço d
o agravo de execução interposto
, nos exatos termos

da fundamentação.
É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Belém, 04/12/2023